Tribunal: STF
Processo: ARE 1577628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Nelma Mitsue Penasso Kodama  contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 1970):
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 7/STJ. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTOS CONCRETAMENTE APONTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interposto por Nelma Mitsue Penasso Kodama contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em ação penal relativa a crimes praticados no contexto da "Operação Lava-Jato". Na origem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve parcialmente a condenação da recorrente, valorando negativamente a sua personalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, no julgamento de crimes de organização criminosa, evasão de divisas, corrupção e outros correlatos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa da personalidade da recorrente para fins de individualização da pena; e (ii) determinar se a análise realizada pela origem implica reexame de matéria fática, inviável em recurso especial devido à Súmula nº 7 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A valoração negativa da personalidade da recorrente encontra respaldo em elementos concretos dos autos, como sua reiterada prática de delitos financeiros, sua autodenominação como "a última dama do mercado" e seu envolvimento ativo como líder de organização criminosa, evidenciando padrão estável de conduta criminosa e desprezo pela punição estatal. ]
4. A interpretação do art. 59 do Código Penal, no tocante à análise da personalidade do agente, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos objetivos e subjetivos da conduta para justificar a exasperação da pena-base. 
5. O reexame das provas que fundamentaram a valoração da personalidade da recorrente, tal como realizado pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ, que impede a revisão de matéria fático-probatória em sede de recurso especial. 
IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1992).
 Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega a ilegalidade superveniente do negócio jurídico concernente ao seu Acordo de Colaboração Premiada, notadamente das cláusulas relativas à suspensão do prazo prescricional. 
Sustenta, em síntese, que houve intervenção negocial ilimitada sobre matéria de ordem pública, subvertendo a lógica do sistema punitivo. 
Acrescenta que as cláusulas do acordo de colaboração violam o limite legal expresso, ao aplicar suspensão decenal em detrimento do teto de 6 meses previsto na Lei nº 12.850/2013, prejudicando a recorrente ao impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Ao final, requer o seguinte:
“conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, sem prejuízo do reconhecimento da prescrição, a anulação do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre NELMA MITSUE PENASSO KODAMA e o MPF no âmbito da Operação Lava-Jato, haja vista a demonstrada ilegalidade superveniente do negócio jurídico.” (e-doc. 1996)

É o relatório. Fundamento e decido.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de não conhecer de recurso extraordinário em que não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. 
Nesse sentido, anote-se:
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 

“AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).

Por fim, anoto que o Tribunal a quo, diante de pedido idêntico ao trazido no recurso extraordinário, consignou que se tratava de questão divorciada da tratada no recurso especial - que tem fundamentação vinculada e cognição estrita - razão pela qual nada proveu em relação ao pleito. Vide:

“Cabe destacar, neste ponto, diante das alegações de nulidade do acordo formuladas na petição incidental e-STJ Fl.6270-6279 que o Recurso Especial é recurso de fundamentação vinculada e de cognição estrita, correlacionada diretamente ao pleito formulado quando de sua interposição. 
Desse modo, não se mostra viável a abertura cognitiva proposta incidentalmente nesta corte, em especial quando totalmente divorciada da fundamentação contida no apelo que trouxe os autos a esta instância, a qual, como visto, vincula-se estritamente à apuração da ocorrência de violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro. 
Diante disso, também nada há a se prover com relação à petição incidental e-STJ Fl.6270-6279.” (e-doc. 1970, fls. 7)

Vê-se, desse modo, que de todo inviável a análise da pretensão recursal extraordinária deduzida nos autos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente